Tribunal: TJPA
Processo: 0000055-51.2009.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000055-51.2009.8.14.0201

APELANTE: RONALDO COSTA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CP). DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo 4º Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática de homicídio duplamente qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP, à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. A defesa requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Adequação da dosimetria da pena, em especial a possibilidade de redução da pena-base.

2. Reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Em relação à primeira fase da dosimetria, houve transposição de fundamentos do vetor da culpabilidade para o dos motivos do crime, consoante Tema Repetitivo n. 1214, do c. STJ, tendo vista a dupla qualificação do homicídio.

2. Além disso, foram mantidas como negativas circunstâncias do crime, eis que o homicídio foi praticado no interior de ateliê, enquanto a vítima atendia uma cliente, colocando em risco a sua vida.

3. Finalmente, foi considerado idôneo o embasamento das consequências do delito que ponderou o fato de a vítima ser pai e arrimo de família, conferindo maior extensão ao crime, fazendo com que destoe do que é normal para o tipo penal, conforme jurisprudência do c. STJ.

4. Assim, foi mantido o
quantum
exasperado em sentença, tendo em vista que permaneceu como negativa a mesma quantidade de vetores.

5. Foi reconhecida a atenuante da confissão ao réu, em sua modalidade parcial, considerando que esse admitiu parte dos fatos que lhe foram imputados.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, artigos 59, 65, III, "d", 68, 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1214; STJ, HC 203147, Rel. Min. Ericson Maranho, j. 18/08/2015; STJ, HC 350956, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/08/2016; STJ, HC 358096, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01/03/2018; STJ, AgRg no AREsp 2279369, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/06/2023; TJPA, Súmula 18.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Ronaldo Costa Correa,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo do 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, à sanção de 18 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão
(cf. ID 14147140)
.

Inconformada, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (cf. ID 14147164).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 14147171)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento da apelação (cf. ID 14447968).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que aspectos como a primariedade e a conduta social do agente não foram devidamente considerados pelo MM. Juiz Presidente do tribunal do Júri para reduzir a pena-base fixada.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, o Código Penal previu em seu artigo 68 a formulação trifásica da pena, tendo como primeira etapa para quantificar a reprimenda a fixação da pena-base, a partir da análise dos oito vetores previstos no artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Nesse diapasão, cabe ao julgador fazer a ponderação de cada circunstância judicial levando em conta os elementos concretos do processo, partindo-se da pena mínima em abstrato, caso todos os vetores sejam favoráveis, até a pena máxima em abstrato, sendo certo que cada um desses vetores serve apenas para piorar a situação do condenado, exceto no que atine ao comportamento da vítima, consoante Súmula 18, desta e. Corte de Justiça.

Nesse contexto, não há como conferir crédito ao argumento defensivo de que a conduta social, a personalidade do agente e em especial os antecedentes criminais (pois o apelante é primário) deveriam ser considerados para reduzir a pena-base do réu, pois esse não é o propósito da análise e nem a lógica aplicada.

Aliás,
é de se notar que no ordenamento pátrio, elementos como a primariedade e a boa conduta social não são premiadas, pois é dever do cidadão a observância das normas jurídicas e consequentemente o não cometimento de ilícitos, sendo encarada, na verdade, com neutralidade a vida pregressa de quem delinque pela primeira vez, e piorada a situação de quem perpetra novas infrações penais depois de transitada em julgado condenação criminal anterior ou de quem vive em turbulento relacionamento familiar e social.

Pois bem.

Isso posto, passo a analisar a dosagem da pena realizada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri. Para tanto, colaciono o trecho correlato (cf. ID 14147140):

A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o réu, sob a promessa de recompensa, aceitou a incumbência de ceifar a vida da vítima, atingindo-a por trás, na nuca, com um disparo de arma de fogo. Culpabilidade elevada, portanto. O réu não possui antecedentes criminais. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime já foram considerados para qualificá-lo. As circunstâncias do crime são graves eis que o réu foi até o ateliê da vítima e após ser atendido por ela, aguardou que ela se virasse de costas e, enquanto dava atenção a uma outra cliente, efetuou o disparo em sua nuca. Quanto às consequências, são elas severas pois a vítima era responsável pelo sustento de suas duas filhas, gêmeas, de apenas 18 anos de idade, à época. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

À vista do excerto, constato a necessidade de realizar alguns reparos na dosagem realizada, o que farei em consonância com o Tema Repetitivo n. 1214, do c. STJ, que preconiza:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Quanto à culpabilidade, noto que o d. juízo de origem se limitou a descrever os elementos do próprio homicídio duplamente qualificado apurado nos autos, o que não se encaixa nesse vetor, que se refere à maior reprovabilidade da conduta do agente. Por isso, o neutralizo, mas transponho a parte da fundamentação que se refere à qualificadora da promessa de recompensa para desabonar o vetor dos motivos do crime, mantendo apenas a utilização de meio que dificultou a defesa da vítima para qualificar o crime, conforme autoriza a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA PARA QUALIFICAR O TIPO E OUTRA PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...) A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, reconhecida mais de uma qualificadora no homicídio, uma delas deve ser utilizada para justificar o tipo qualificado, enquanto as demais devem servir de fundamento para elevar a pena-base ou para agravar a reprimenda na segunda fase da dosimetria, quando previstas no art. 61 do Código Penal (...) (STJ - HC: 203147 ES 2011/0079543-9, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 18/08/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2015).

Já em relação às circunstâncias do crime, afasto também a parte da fundamentação que se refere às qualificadoras do homicídio para não incorrer em
bis in idem
. Ainda assim, mantenho como negativo o vetor, tendo em vista que o crime foi cometido com arma de fogo enquanto a vítima atendia uma cliente em seu ateliê, colocando em risco a vida terceiros, merecendo o incremento de pena, por conseguinte. Nessa linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA PERSONALIDADE. PERFIL VIOLENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RISCO À VIDA DE TERCEIROS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (...). É válido o fundamento para aferir negativamente as circunstâncias do delito, o cometimento do crime no interior de um bar, onde havia um churrasco, por ter colocado em risco a vida de terceiros e provocado tumulto no local. (...) (STJ - HC: 350956 SC 2016/0061835-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2016).

Finalmente, entendo bem embasada a valoração negativa das consequências do crime, já que emerge dos autos que a vítima era pai e arrimo de família, conferindo maior extensão ao crime perpetrado, destoando do que é normal para o tipo penal. Nesse mesmo sentido, já decidiu a Corte Cidadã:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENA IMPOSTA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. 1. A exasperação da pena-base, com base nas consequências do delito, somente pode ser negativada se extrapolar o tipo penal. In casu, a morte de um pai de família, justifica o aumento da pena-base, pois indica uma maior extensão do dano causado pelo crime. (...) (STJ - HC: 358096 SP 2016/0144625-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018).

Prosseguindo, no que diz respeito ao pleito de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, assiste razão à defesa, pois o apelante confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia perante os jurados (cf. ID 14147148), fazendo jus, portanto, ao benefício. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do
art. 65, III, 'd', do CP
quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Assim, tendo em vista os reparos promovidos acima, passo à nova dosimetria da pena do apelante.

Na primeira fase, permanecem três circunstâncias judiciais negativas (motivos, circunstâncias e consequências do crime), conforme fundamentado alhures. Assim, mantenho a pena-base de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão calculada em sentença.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/8 (um oitavo), já que a confissão foi apenas parcial. Dessa forma, estabeleço a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar. Desse modo, torno definitiva a pena de 16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP).

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal, pois não preenchidos os seus requisitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 06/11/2024